Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESOLUÇÃO 428/2017 DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. ROL EXEMPLICATIVO. RECUSA INDEVIDA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. MODIFICAÇÃO.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedentes do E. TJDFT.
2. A recusa no tratamento multidisciplinar necessário para o tratamento de beneficiário (criança) com transtorno no espectro do autismo, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial.
3. No caso, a indenização por danos morais foi fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, conforme pedido.
4. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados procedentes, a condenação aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados na r. sentença deve ser paga integralmente pela ré.
5. Deu-se provimento ao apelo dos autores e negou-se provimento ao apelo da ré.